Tribunal: TJPA
Processo: 0000281-89.2017.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000281-89.2017.8.14.0067

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: TONY HEBER RIBEIRO NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTRA SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PROVAS INDICIÁRIAS. INSUFICIÊNCIA.

1.

A submissão do réu a Júri Popular pressupõe indícios de prova da autoria, sendo que esses indícios precisam se lastrear em algum resquício de prova, o que inocorreu no presente caso, em que as testemunhas declinaram da autoria ou apontaram suposições em razão de rixa anterior entre réu e vítima.

2.

Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença de impronúncia, proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mocajuba, o qual impronunciou o acusado
RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA
,
da imputação delitiva prevista no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, a apelante pugnou pela pronúncia do réu para posterior submissão ao Tribunal do Júri por entender pela existência de indícios de autoria e materialidade contra ele, diante das provas produzidas nos autos.

Em sede de contrarrazões, o Réu se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do apelo, com pronúncia do réu.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

O Recorrente protesta pela reforma da decisão impugnada e a consequente pronúncia do acusado, por entender que há indícios de provas suficientes nos autos para justificar sua submissão ao Tribunal do Júri.

A questão dos autos gira em torno apenas dos indícios de prova da autoria delitiva, pois a materialidade está provada por meio do documento de id.
6493427
.

Durante a fase instrutória, foram ouvidas 5 (cinco) testemunhas de acusação, dentre elas uma pessoa que encontrava-se na frente da casa da sogra do acusado (Maria do Carmo Santos), sendo que nenhuma delas apresentou indícios de que foi o Apelado que cometeu o ilícito, até porque uma delas afirmou ter visto o acusado em local diverso do crime no momento dos tiros que alvejaram a vítima, pois moravam perto do local onde a vítima morava e foi morta.

Veja-se que a companheira da vítima (Ingrid Carvalho) chegou a relatar que houve um desentendimento entre vítima e acusado na semana do crime, porém, nenhuma prova mais concreta que ligasse o Réu ao assassinato da vítima foi levantada na instrução criminal, sendo que o próprio investigador de polícia ouvido (Marinaldo Brito) afirmou que não conseguiu levar a Juízo nenhuma das pessoas que ele teve contato na investigação.

Ora, a submissão do réu a Júri Popular pressupõe indícios de prova da autoria, sendo que esses indícios não podem se basear em provas rasas, confusas, contraditórias.

Nesse sentido
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. REFORMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DEVER DO TRIBUNAL DE IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE CADA ELEMENTO ESSENCIAL DO CRIME. AUSÊNCIA, NO PRESENTE CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O Tribunal tem o dever de analisar se existem provas de cada um dos elementos essenciais do crime.

2. Nesse contexto, alicerçado no princípio da ampla defesa, constitucionalmente consagrado no art. 5º, LV, da Constituição da República, e no art. 593, III, d, do CPP, que exige a fundamentação detalhada quando se alega contrariedade às provas dos autos em recursos contra decisões do Júri, observa-se que a ausência de indicação das provas desconsideradas pelo Júri compromete a devida análise da contrariedade alegada na fase do recurso de apelação, violando os dispositivos citados.

3. Não há no acórdão recorrido a indicação de nenhum elemento concreto que sugira ser o réu autor do delito.

4. O testemunho indireto (ou por ouvir dizer) não é suficiente para comprovar a ocorrência de nenhum elemento do crime.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.256.404/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.)

Esse é exatamente o caso dos autos, posto que as testemunhas de acusação não esclareceram muito sobre o crime, tornando insubsistente a tese de acusação, no presente momento.

Veja-se que indícios traduzem-se em probabilidade e não certeza, no entanto, como afirmado, nem isso há nos autos, posto que não há sequer um indício de prova que indique de forma concreta a possibilidade de ser o acusado autor do ilícito.

Como já dito em vários outros julgados, o juiz presidente das causas de competência do Tribunal do Júri tem poderes legais e limitados, portanto, não lhe é autorizado submeter o acusado ao Colegiado Leigo se não há indício suficiente da autoria delitiva, que legitime sua decisão (art. 408/CPP).

O Estado tem o dever de punir os crimes contra a vida, já que é dever seu proteger os bens jurídicos por si tutelados, no entanto, deve embasar sua conduta na legalidade, razão pela qual, se não há elementos suficientes, não pode violar a legislação adjetiva, contrariando dispositivos constitucionais, e pronunciar o réu.

Desta forma, se a lei impõe ao juiz singular a impronúncia do réu por não haver ele se convencido da existência do crime ou de indício suficiente de sua autoria (art. 409/CPP), agiu corretamente o Juízo
a quo in casu
, pois realmente inexistem elementos de provas suficientes para submeter o acusado, no atual momento, ao Tribunal do Júri.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Belém, 31/10/2023